Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Processo : 0714385-37.2023.8.07.0000 DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta de julgamentos, a agravante comparece para requerer tutela de evidência (id. 51643855). Por economia processual e celeridade, o requerimento será decidido na sessão de julgamento pelo Colegiado. Mantenha-se o feito na pauta virtual. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator